Tribunal: STF
Processo: RHC 227583
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 779.991, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra condenação já transitada em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    2. Não há evidente ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que, em princípio, foram declinados fundamentos idôneos para a exasperação da pena basilar quanto ao vetor da culpabilidade. De fato, há elevado grau de reprovabilidade no comportamento do agente que pratica conjunção carnal contra criança de 11 (onze) anos de idade e ameaça matar sua genitora, colega e primo, caso ela conte sobre o ocorrido. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a ilegalidade repousa na exasperação da pena-base do paciente, à guisa de culpabilidade, com base em circunstância elementar do tipo penal do art. 217-A do CP (conjunção carnal). Ou seja, a conduta do paciente não extrapolou a culpabilidade, ínsita ao próprio tipo penal, tanto que não foram encontradas circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria”. A defesa requer o “provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, a fim de reduzir a pena imposta ao paciente, reconhecendo a ilegalidade no aumento da pena-base baseado na valoração negativa da culpabilidade, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. Ainda: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Vejam-se: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. Dou ainda especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “foram declinados, em princípio, fundamentos concretos para a exasperação da pena quanto ao vetor da culpabilidade, tendo em vista que, de fato, há elevado grau de reprovabilidade no comportamento do agente que pratica conjunção carnal contra criança de 11 (onze) anos de idade e ameaça matar sua genitora, colega e primo, caso ela conte sobre o ocorrido”.



    9. Por fim, ressalto que, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 57.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator